Tribunal: TJBA
Processo: 0537434-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537434-26.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ALEX DE JESUS NEVES e outros (5)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: Direito Administrativo e Constitucional. Apelação cível. Servidor público militar. Gratificação de atividade policial militar – GAP. Implementação das referências
I
V
e
V. Necessidade de regulamentação. Prescrição do fundo de direito afastada. Inexistência dos requisitos para a percepção da GAPM V. Recurso do estado provido. Recurso dos autores desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que determinou o pagamento, ao autor Lucas Cardoso de Almeida, das diferenças entre as referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), no período compreendido entre 1º de abril de 2015 e a data de efetiva implantação da referência V, com base no art. 6º da Lei Estadual nº 12.566/2012
;

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição do fundo do direito em relação ao pedido de pagamento da GAPM nas referências IV e V; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e regulamentares para o pagamento da GAPM na referência V ao autor Lucas Cardoso de Almeida
;

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito à gratificação caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, o que afasta a prescrição do fundo de direito e atrai a incidência da Súmula 85 do STJ, restringindo a prescrição às parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação;

4. A Lei Estadual nº 7.145/1997 previu a instituição da GAPM em cinco níveis, mas somente a regulamentação posterior por meio do Decreto nº 6.749/1997 estabeleceu critérios objetivos para as referências II e III, sem contemplar os parâmetros para a concessão das referências IV e V;

5. Apenas com a edição da Lei Estadual nº 12.566/2012 foram definidos os critérios legais para a concessão das referências IV e V da GAPM, com início da exigibilidade a partir de 1º de abril de 2015, nos termos do art. 6º da referida lei;

6. O pagamento da GAPM nas referências superiores está condicionado ao cumprimento cumulativo de dois requisitos legais: permanência mínima de 12 meses na referência imediatamente anterior e jornada de trabalho de 40 horas semanais;

7. O autor Lucas Cardoso de Almeida, embora tenha cumprido carga horária de 40 horas semanais, não completou o requisito temporal de 12 meses na referência IV até abril de 2015, o que inviabiliza o recebimento da GAPM V no período pleiteado;

8. A jurisprudência do TJ/BA reconhece que o direito à percepção da GAPM IV e V pressupõe o atendimento dos requisitos legais específicos, não sendo possível sua concessão automática com fundamento apenas na Lei nº 7.145/1997, ausente regulamentação;

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso dos autores desprovido. Recurso do Estado da Bahia provido,
reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para afastar a obrigação de pagamento das diferenças entre a referência V da GAPM e a referência IV da GAPM em relação ao autor LUCAS CARDOSO DE ALMEIDA, ao menos a partir de abril do ano de 2015, ante o não atendimento do fator temporal, julgando integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos

nº 0537434-26.2015.8.05.0001, em que são apelantes/apelados
ALEX DE JESUS NEVES

E OUTROS
e apelado/apelante
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso dos autores e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do réu
,
nos termos do voto do Relator.